Tribunal: TJDFT
Processo: 0700217-62.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA DESERÇÃO, SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES, REJEITADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ANALISADO NA INSTÂNCIA RECURSAL. DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, AFASTADA. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. TESE DE VENDA CASADA NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO CONTRATO FIRMADO. INSTRUMENTO CONTRATUAL COM ASSINATURA DA CONSUMIDORA. LIGAÇÃO TELEFÔNICA COM A SOLICITAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE SAQUE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora (ID 28008265 e ID 28008266), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. O réu apresenta impugnação à concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que a autora não comprovou que faz jus ao benefício. Requer não seja conhecido o recurso inominado em razão da deserção. No entanto, a simples alegação de que a autora não fez prova da sua condição de miserabilidade não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Preliminar de não conhecimento do recurso em razão da deserção, suscitado em contrarrazões, rejeitada.
3. Imperioso consignar que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Deixa-se de conhecer dos documentos apresentados em sede de recurso, visto que não se qualificam como documentos novos.
4. Em contrarrazões, o réu suscita preliminar de inépcia da peça recursal, por violação ao princípio da impugnação específica e dialeticidade. No entanto, é possível identificar no recurso relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de inépcia da peça recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
5. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial, consistentes na declaração de inexistência de débito; condenação do réu na obrigação de restituir, em dobro, o valor descontado de seus contracheques e indenização por danos morais.
6. Nas razões do recurso, relata a cobrança indevida de empréstimo no valor de R$ 2.772,10, a ser pago em 72 meses, com parcelas que variam entre R$ 105,80 a R$ 107,89. Narra que reconhece o empréstimo consignado junto ao banco Itaú, mas nunca firmou qualquer contrato de empréstimo com o BANCO BMG S/A. Aduz que só tomou conhecimento do empréstimo contestado quando recebeu ligações do réu ofertando outros empréstimos por meio de cartão de crédito. Assevera que não assinou qualquer contrato junto ao banco réu.
7. Alega que “o banco Itaú e o BMG mantêm uma associação em um acordo comercial celebrado para distribuição de empréstimos consignados do Itaú BMG Consignado, e por conta do empréstimo feito no BANCO ITAÚ, ocorreu uma venda casada, pois condicionou o empréstimo feito no Itaú, a aquisição de outro empréstimo junto ao banco BMG”.
8. Acredita que no momento da assinatura do contrato de empréstimo junto ao Itaú assinou os documentos solicitados entre eles, sem perceber, o contrato apresentado pelo réu com sua assinatura. Requer a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos deduzidos na inicial.
9. Inicialmente, importante consignar que é defeso à parte recorrente inovar em grau recursal, levantando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição (venda casada). Registre-se que, a despeito de intimada a se manifestar acerca da contestação e documentos apresentados pelo réu (ID 27893720), a autora manteve-se inerte (ID 27893722). Os limites do apelo restringem-se ao conteúdo discutido nos autos, não servido a instância recursal para analisar questões ainda não apreciadas pelo juízo de origem, que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da peça de ingresso. Nesse cenário, a tese recursal de venda casada, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos arts. 2o e 3o do CDC. Portanto, aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
11. O caso em exame se amolda à previsão do enunciado no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."
12. O artigo 6o, VIII, do CDC, dispõe que “são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.
13. Ou seja, a condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC). Logo, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito, ou, ainda, quando não houver verossimilhança na alegação.
14. Nesse trilhar, nos termos do artigo 373, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
15. Na hipótese, a análise dos documentos constantes no processo, em especial o contrato assinado pela autora (ID 27893644) e o link “https://drive.google.com/drive/folders/1worootbeC7KB6CBs23fTZcg3TGgykY1o?usp=sharing”, indicado na contestação com a gravação da oferta e anuência da autora no saque realizado do limite disponível no cartão de crédito RMC (ID 27893641, pág. 3), corroboram a tese do réu quanto à existência do negócio jurídico celebrado entre as partes.
16. Diante disso, a tese recursal de desconhecimento do contrato e falha na prestação de serviço do réu não merece guarida, ante a ausência de verossimilhança nas alegações de fato formuladas pela autora (art. 373, I, CPC).
17. Lado outro, verifica-se que o réu se incumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC).
18. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
19. Preliminares, suscitadas em contrarrazões, rejeitadas. Recurso parcialmente conhecido e improvido.
20. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.